Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-59.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500177-59.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante CALEBE
REBOUCAS MARCONDES VERISSIMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 2/11
VOTO no 8798
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500177-59.2019.8.26.0571
COMARCA: Itapetininga
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca
APELANTE: Calebe Rebouças Marcondes Verissimo
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Calebe Rebouças
Marcondes Verissimo, contra a r. sentença de fls. 199/204 (publicada em
audiência realizada aos 6 de agosto de 2019), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 (quinhentos)
dias-multa, no mínimo legal, indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o
crime previsto no artigo 28, “caput”, da Lei no 11.343/06 ou a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, §4o, da mesma Lei, em seu patamar máximo, a
fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos e a concessão da gratuidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 3/11
justiça (fls. 211/231).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 238/243), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 251/259).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 31 de janeiro de 2019, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante guardava, mantinha em
depósito e ocultava, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que
gratuito, 646,61g (seiscentos e quarenta e seis gramas e sessenta e um
centigramas) de cocaína, divididos em 7 (sete) porções de tamanhos diversos,
e 89,55g (oitenta e nove gramas e cinquenta e cinco centigramas) de
maconha, acondicionados em um pote e duas porções pequenas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro,
assim como pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls.
11/13, 17/23 e 81/85).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial civil Marcio Augusto Giacomini, na primeira fase da
persecução penal, narrou que, em diligências, descobriu que Calebe estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 4/11
envolvido com a venda de drogas, fornecendo diretamente a usuários e
também distribuindo a outros traficantes. Asseverou que a venda ocorria na
residência do apelante, situada na Rua José Afonso, ao lado do numeral 135,
no bairro Vila La Brunetti. Assim, realizou campana nas imediações do imóvel
e confirmou a atividade típica de ponto de venda de drogas. Esclareceu que,
diante de notícia de que o apelante havia recebido remessa de drogas, houve
representação ao Juízo para realização de busca e apreensão no local, o que
foi deferido. Aduziu que, no dia dos fatos, em cumprimento à ordem judicial,
foram encontrados 2 (dois) tabletes grandes, 4 (quatro) porções médias e 1
(um) invólucro pequeno de cocaína, além de 1 (uma) porção, 1 (um) tablete
pequeno e porções esfareladas de maconha. Narrou que foram também
localizadas embalagens vazias usadas para o armazenamento das porções de
cocaína e uma colher com resquícios da droga, além da quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais), a qual estava no quarto de Calebe, que alegou que as
drogas lhe pertenciam e seriam para seu uso, alegando ser consumidor
contumaz de drogas.
O policial civil João Adriano Nanini da Silva, na primeira fase da
persecução penal, asseverou que, na data dos fatos, deu cumprimento a um
mandado de busca e apreensão na residência do apelante, juntamente com o
investigador Marcio e outros colegas da equipe. Relatou terem sido
encontrados 2 (dois) tabletes grandes, 4 (quatro) porções médias e 1 (um)
invólucro pequeno de cocaína, mais 1 (uma) porção, 1 (um) tablete pequeno e
porções esfareladas de maconha. Aduziu que foram localizadas, também,
embalagens vazias usadas para o armazenamento das porções de cocaína e
uma colher com resquícios da droga, além da quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais), a qual estava no quarto de Calebe.
Na segunda fase da persecução penal, os policiais civis
corroboraram os relatos acima, tendo eles esclarecido que o apelante mostrou
onde estavam as drogas, sendo que o policial Marcio ainda asseverou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 5/11
Calebe alegou que dinheiro encontrado era fruto de seu trabalho como
funileiro.
A testemunha Sandra Lucia Ionicce, arrolada pela Defesa,
afirmou que é vizinha do apelante. Disse que conhece Calebe há cinco anos,
quando passou a morar ao lado da casa dele, e que o via trabalhando com o
pai, sendo ambos funileiros.
A testemunha Enoque Lacerda Vilar, arrolada pela Defesa, narrou
que conhece o apelante desde o nascimento e que nunca soube de
envolvimento de Cabele com drogas, desconhecendo ainda qualquer fato que
desabonasse sua conduta. Relatou que o apelante trabalhava com funilaria de
automóveis.
A testemunha Lucas Corrêa Porfirio, arrolada pela Defesa, alegou
que Calebe é usuário de drogas, nunca tendo ouvido falar de envolvimento
dele com a venda de drogas. Soube que o apelante chegou a procurar
tratamento para o vício, mas acredita que ele não tenha dado continuidade.
O apelante, em solo policial, negou a traficância. Alegou que, ao
ser questionado pelos policiais se havia drogas na residência, de pronto levou-
os ao armário em que estavam as drogas. Sustentou que todas as drogas
eram para uso próprio e foram adquiridas dois meses antes. Sobre o dinheiro
apreendido, alegou ser proveniente de seu trabalho como funileiro. No mais,
alegou ser viciado há dois anos, tendo, inclusive, procurado uma clínica de
reabilitação para se recuperar.
Em juízo, o apelante também negou as imputações,
apresentando a mesma versão. Alegou ser usuário de maconha e cocaína,
sendo dependente químico há mais de dois anos. Sustentou que chegou a
buscar tratamento, mas ficou apenas três dias internado, não aguentando ficar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 6/11
mais tempo. Quis fazer crer ter comprado as drogas encontradas com dinheiro
de seu trabalho, recebendo uma sacola com as drogas, sem saber a
quantidade exata que havia nela. Alegou, no mais, que ganhava cerca de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês com seu trabalho.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime de tráfico.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais civis tivessem motivo para alterar a verdade
acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme
pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo
quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como
pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal
brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador
pode
decidir
pela
condenação,
desde
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 7/11
fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela
idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios
depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há
nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos agentes, em
juízo, estão em consonância com o que por eles foi dito na primeira fase da
persecução penal, a demonstrar a verossimilhança de seus relatos.
O apelante, por sua vez, não negou a propriedade das drogas,
querendo fazer crer, contudo, que elas seriam destinadas ao seu consumo, o
que só pode ser entendido como uma tentativa de evitar sua responsabilização.
Ora, não parece minimamente crível que um usuário adquirisse
tamanha quantidade de drogas, notadamente de cocaína, droga de alto poder
vulnerante, apenas para seu uso pessoal. Com efeito, foram apreendidos mais
de 640g (seiscentos e quarenta gramas) de cocaína, além de 89,55g (oitenta
e nove gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, quantia
absolutamente incompatível com o uso de apenas uma pessoa. Ademais, é
também de se estranhar que tenham sido encontradas embalagens plásticas
para acondicionar porções de drogas, sendo tampouco inverossímil que o
apelante tivesse comprado drogas sem saber a quantidade delas, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 8/11
que o preço pago é diretamente proporcional à quantia adquirida.
Também deve ser salientado que o fato de Calebe não ter sido
surpreendido vendendo drogas ilícitas não modifica o deslinde do feito, pois,
por se tratar de crime de natureza permanente, o tráfico de drogas configura-
se pela simples guarda ou posse da droga para fim de comercialização, atos
que antecedem a entrega da substância a terceiros, cumprindo consignar que
o policial Marcio confirmou ter feito campana nas imediações da residência do
apelante e visualizado, em dias anteriores, a prática de atos típicos de
mercancia de drogas realizados por ele.

Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, em que pese a negativa do apelante, em razão dos
depoimentos seguros dos agentes, da apreensão de grande quantidade de
drogas ilícitas (dentre as quais, mais de meio quilograma de cocaína) e de
dinheiro e, ainda, das circunstâncias da apreensão (drogas apreendidas
juntamente com embalagens vazias para acondicioná-las), a condenação do
apelante, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
E,
reconhecido
o
crime
de
tráfico,
não
há falar em
desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, pois, ainda que
comprovado por perícia técnica o uso ou o vício, não estaria afastada a
responsabilidade pelo crime mais grave, isso porque uma conduta não exclui a
outra. Na verdade, é comum entre usuários e viciados em drogas o tráfico
como forma de viabilizar o sustento do uso ou vício.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparos a fazer,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, o que se mantém
por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, uma vez que a grande

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 9/11
quantidade de drogas e a natureza da maior parte delas justificaria a
exasperação de pena-base, enquanto nos momentos seguintes, à míngua de
circunstâncias e causas alteradoras, foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena de
multa foi estabelecida em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, como se sabe, a
mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional,
que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, pois as
circunstâncias da prisão, a grande quantidade de drogas e a nefasta natureza
da maior parte delas (cocaína) indicam que o apelante não agiu de modo
isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a
atividade criminosa. Frise-se, ainda, que o policial Marcio aduziu ter feito
campana nas imediações da residência do apelante e, por diversas vezes,
presenciado a prática de atos típicos de traficância por ele.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, já que a prática criminosa, perpetrada pelo apelante, além de atingir
o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 10/11
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade
daqueles que do tráfico fazem meio de vida. Por todos esses motivos, inviável
a alteração de regime.

Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a
tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença,
corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, sérias sequelas traz ao país.
No mais, não há falar em isenção das custas processuais, por
incabível.
Com efeito, a fase de execução penal é a ideal para a real
aferição acerca da hipossuficiência do apelante.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o
1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu
beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser
condenado ao pagamento das custas processuais nos termos
do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado
enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de
cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500177-59.2019.8.26.0571 - Itapetininga - VOTO No 8798 11/11
na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental
desprovido” (STJ Ministra Laurita Vaz 5a Turma AgRg no Ag no
1377544/MG DJe 14/06/2011).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator